Tribunal: TJMT
Processo: 1005549-25.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ÓRGÃO ESPECIAL
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1005549-25.2022.8.11.0000
AUTOR: PREFEITO MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE
INTERESSADO: CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE
Vistos, etc.
Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pelo PREFEITO MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, Leonardo Tadeu Bortolin, objetivando declarar a inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 2.048, de 15 de fevereiro de 2022, que "Institui a tarifa social de água e esgoto, destinada a famílias de baixa renda, aposentados, pensionistas e portadores de necessidades especiais, no âmbito de Primavera do Leste – MT”.
Aduz que “o diploma normativo em estudo encontra-se eivado de vício, originariamente, no tocante a iniciativa de leis que disponham sobre a matéria ora regulamentada”, nos termos do art. 131 da Constituição Estadual.
Assevera que “o serviço público de fornecimento de água à população primaverense decorre de contrato firmado pelo Poder Executivo Municipal e a respectiva concessionária, cujo teor prevê toda a regulamentação necessária para prestação do serviço, incluindo-se a política tarifária, não sendo possível que o Poder Legislativo, por si só, edite leis que venham a criar alterações no referido contrato de prestação de serviço público”.
Cita que a “jurisprudência pátria é unânime no sentido de se declarar a inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, de leis inauguradas pelo Poder Legislativo Municipal que se imiscuem em contratos administrativos cuja titularidade na o lhe pertence”.
Afiança que “a constante edição de Leis que isentam pessoas físicas e jurídicas do respectivo pagamento pelo consumo de água, por meio da atuação desregrada do Poder Legislativo Municipal, enseja grave desequilíbrio econômico-financeiro à prestadora de serviço publico, certamente na o previsto no contrato de concessão firmado entre a concessionária e o Poder Executivo Municipal, violando, por assim dizer, o princípio da separação do poderes, conforme disposto no art. 190 da CE”.
Requer a concessão da medida cautelar para suspender imediatamente a vigência da Lei Municipal n. 2.048/2022 até o deslinde do processo e, no mérito, a declaração de inconstitucionalidade do referido ato normativo, atribuindo-se eficácia ex nunc, para que o gestor e terceiros de boa-fé “não sejam compelidos a proceder com os ressarcimentos e ou suportarem outras espécies de sanção”.
É a síntese.
Decido.
Feito esse breve relato, é de se notar que o tema se reveste de plausibilidade normativa, caracterizada pela relevância da matéria e pelo especial significado para a ordem social e segurança jurídica. Por isso, é recomendável que a deliberação pelo colegiado seja tomada em caráter definitivo, mediante adoção do rito abreviado descrito no art. 12 da Lei n. 9.868/99, que assim dispõe, in litteris:
“Havendo pedido de medida cautelar, o relator, em face da relevância da matéria e de seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, poderá, após a prestação das informações, no prazo de dez dias, e a manifestação do Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da República, sucessivamente, no prazo de cinco dias, submeter o processo diretamente ao Tribunal, que terá a faculdade de julgar definitivamente a ação”.
Diante desse cenário, adoto o RITO ABREVIADO para processamento do feito, de modo a permitir a célere e definitiva resolução da controvérsia.
Cite-se a Câmara Municipal de Primavera do Leste para, se assim desejar, defender na íntegra o ato questionado (art. 125, § 2o, da Constituição Estadual).
Em seguida, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça (art. 125, §1o, da Constituição Estadual e art. 173, do RI/TJMT).
Cumpridas essas determinações, voltem-me os autos conclusos.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 28 de março de 2022.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Presidente do Tribunal de Justiça.